Tribunal: STF
Processo: Rcl 53643
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa



    Pedido de Reconsideração na Reclamação. Incognoscibilidade. Inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de amparo normativo que o sustente. ADC 41. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Não verificada a preterição arbitrária de candidato cotista em relação a outros candidatos aprovados no mesmo certame em ampla concorrência. Ausente violação do paradigma. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação do RE 837.311-RG (Tema 784). pedido de reconsideração não conhecido.



    1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui recurso, em face da taxatividade recursal. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo interno. Precedentes.



    2. Não verificada afronta, pelos atos apontados como reclamados, à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADC 41, tendo em vista que a ausência de convocação do reclamante para ocupar a vaga que surgiu da aposentadoria não se fundamentou em preterição arbitrária de candidato cotista em relação a outros candidatos aprovados no mesmo certame em ampla concorrência, mas em razão do entendimento, da autoridade reclamada, de que o processo de remoção antecede o de convocação de candidato excedente. Ausência de estrita aderência.



    3. Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADC 41, os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas, assegurados os critérios de alternância e proporcionalidade para provimento dos cargos efetivos.



    4. Não preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação do RE 837.311-RG (Tema 784).



    5. Pedido de reconsideração não conhecido.